Tribunal: TJDFT
Processo: 0036774-69.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0036774-69.2014.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO SERGIO DE SOUZA RECORRIDO: MAPFRE VIDA S/A DESPACHO Reitero o comando do despacho de ID 32415448 no sentido de encaminhar os autos ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 1.042 do Código de Processo Civil, para, se o caso, proceder a nova análise da pretensão deduzida pela parte no agravo no recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019